Tribunal: TJES
Processo: 5005339-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sigilo Fiscal
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005339-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: CLOVIS FABRIS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE SISBAJUD NA MODALIDADE TEIMOSINHA. INVESTIGAÇÃO JUDICIAL DE BENS E VALORES EM NOME DA PARTE EXECUTADA. INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. A utilização do Sisbajud na forma postulada pelo agravante não se trata de quebra de sigilos bancário e fiscal, pois representa tão somente uma constrição de ativos financeiros em eventuais contas registradas em nome da recorrida, sem exibir informações detalhadas sobre extratos, eventuais contratos de abertura de conta-corrente ou de investimentos, contratos de câmbio, dentre outros notoriamente ínsito a dados pessoais e a atividades financeiras da parte.

2. Nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse do exequente e o artigo 835, I do mesmo diploma estabelece como ordem preferencial o bloqueio de ativos financeiros, notadamente no caso dos autos, em que nem sequer houve manifestação da devedora após a citação. Assim, diferentemente do que consta na decisão de primeira instância, mostra-se plenamente possível a realização das referidas diligências e, inclusive, é o recomendável, na forma da Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
22 de julho de 2024.

RELATORA

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005339-16.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO:
CLOVIS FABRIS

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE COLATINA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. decisão, prolatada pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública, Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, nos autos da
Execução Fiscal
registrada sob o n. 5001350-96.2020.8.08.0014, que indeferiu o pedido de realização de busca no SISBAJUD e consequente bloqueio e penhora
online,
assim como a utilização do procedimento da “teimosinha”.

Em seu agravo, o Município alega que a r. decisão confunde os pedidos de pesquisa de ativos financeiros do executado com quebra de sigilo bancário. Afirma que as medidas pretendidas não exigem circunstâncias excepcionais. Diz que a Lei n. 6.830/80 constitui norma especial que regula a cobrança da dívida ativa do ente público. Sustenta, ainda, que é faculdade da administração pública deixar de executar dívidas fiscais em razão de pequeno valor, sendo vedada a atuação judicial de ofício nesse sentido.

Muito bem.

Inicialmente, ressalto que a ausência de intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões não obsta o julgamento do presente recurso, sobretudo porque nos autos de Origem a parte executada foi intimada de forma ficta por meio de edital.

Em relação ao objeto do presente recurso, entendo que não há motivos para modificar o entendimento exposto quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal. Explico.

Analisando a situação dos autos e o pronunciamento recorrido, observo que o juízo
a quo
, ao indeferir o pedido de consulta junto aos sistemas judiciais informatizados, assim consignou:

A quebra da garantia constitucional do sigilo bancário e fiscal é medida excepcional que só se justifica estando evidente sua
razoabilidade
e
proporcionalidade
.

Por razoabilidade
1
se compreende a equivalência entre o gravame infligido ao contribuinte e o interesse econômico a ser protegido pelo fisco.

Já proporcionalidade
2
é o alcance das metas maiores e menores, mediante medidas justas e equânimes, pertinente a cada uma delas.

Ainda que haja inegável interesse público em receber dívida ativa de valor inexpressivo, ínfimo ou pequeno, denoto que a quebra dos sigilos seja medida desproporcional e desarrazoada ao caso:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL
- PENHORA ON LINE - MEDIDA EXCEPCIONAL - BACEN JUD - PEDIDO DE REITERAÇÃO DA ORDEM INDEFERIDO - DECISÃO MANTIDA. A
UTILIZAÇÃO DO CONVÊNIO BACENJUD
deve ser restrita aos casos em que já era permitido aos juízes, em
SITUAÇÕES DE EXCEPCIONALIDADE
, oficiar o Banco Central,
RESGUARDANDO, DESTA FORMA OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
em respeito aos direitos fundamentais, sobretudo o do sigilo bancário. (TJMG – AI 1.0518.04.063657-4/002, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/12/2010, publicação em 04/02/2011)”

A exposição e depósito das informações sigilosas obtidas através de procedimentos que busquem pagamento de pequena quantia em dívida fiscal, implicam objetivamente em risco, cujo prejuízo será maior ao contribuinte que ao fisco.

Ora, os agentes públicos poderão se valer disso para acessar e devastar a vida financeira dos seus munícipes e opositores políticos, subvertendo o objetivo das medidas persecutórias fiscais.

Ainda que se ventile que se imputará responsabilidade civil, penal ou administrativa ao agente pelo mau uso das informações sigilosas, tal atuação será repressiva, não tendo, pois, o condão de prevenir eventuais e/ou potenciais danos gerados da exposição causada pela quebra dessas garantias constitucionais.

Equiparar em tratamento o pequeno contribuinte aos grandes devedores, usando contra aqueles os mesmos mecanismos e arsenal jurídico que possui contra os sonegadores, suspeitos de práticas de vultuosas fraudes e ilícitos penais, implica abusividade em relação ao uso dos instrumento legais de persecução fiscal:

‘EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
MEDIDAS ATÍPICAS
- ART. 139, IV, CPC - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO - IMPOSSIBILIDADE
- VIOLAÇÃO DOS PRECEITOS ESCULPIDOS NOS INCISOS X E XII, DO ART. 5º, DA CF. I- As medidas executivas devem observar os parâmetros da adequação, necessidade e proporcionalidade, sob pena de configurar verdadeira sanção processual. II- "A quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental - que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5º, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5º, XII, da CF/1988) -, mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica." (STJ - REsp nº 1.951.176/SP). III-
No caso concreto, a quebra do sigilo bancário não é medida necessária, adequada ou proporcional, posto que é notadamente excessiva e contrária aos incisos X e XII do art. 5º da Constituição Federal.
(TJMG- AI-1.0000.22.174596-1/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2022, publicação da súmula em 24/11/2022)”

A quebra do sigilo fiscal e bancário expõe a vida íntima do contribuinte através das informações de sua vida privada, rastreáveis economicamente:

“[...] O sigilo bancário nada mais é do que um desdobramento do sigilo de comunicação de dados. Com efeito, os dados bancários de um indivíduo
podem, em muitos casos, revelar o modo de vida desse indivíduo, seus hábitos
,
como por exemplo, onde compra, onde faz suas refeições, que tipo de negócios desenvolve e com quem, onde desfruta suas horas de lazer etc.
Esses dados, por estarem intimamente ligados ao modo de ser das pessoas, devem receber especial proteção, sob pena de - por via inversa - fazermos tábula rasa do direito à privacidade. [...] Em suma, compreendemos que tanto o direito à privacidade (art. 5º, X, da CF), como o direito ao sigilo da comunicação de dados (art. 5º, XII, da CF) agasalham, como direito fundamental implicitamente acolhido pela Constituição Federal, aquilo que podemos denominar de "direito ao sigilo bancário". (Sigilo Fiscal e Bancário – Coordenadores Reinaldo Pizolio e Jayr Viégas Gavaldão Jr. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 346-347)

Nas execuções de ínfimo ou pequeno valor, onde inexistem indícios de fraude ou organização criminosa, tal medida não comporta acolhida, sob pena do juiz e do representante da Fazenda Pública se enquadrarem no delito de abuso de autoridade
3
.

Além disso, vigente hoje a Resolução CNJ
4
n° 547/24, se é certo que se não se reputa interesse de agir em execuções fiscais com dívida abaixo de dez mil reais, menos ainda se vê pertinência na quebra dos sigilos fiscal e bancário.

Assim,
INDEFIRO
a quebra dos sigilos, ora requeridos.

Intimem-se o credor para ciência desta decisão, e requerer o que entender em 05 dias.

No entanto, o entendimento em questão não merece subsistir.

Necessário contextualizar que o recorrente ajuizou Execução Fiscal para ver adimplidos os valores constantes nas CDAs n. 0001596/2020, 0001597/2020, 0001598/2020, 0001599/2020, 0001600/2020, 0001601/2020 e 0001602/2020, originárias do processo administrativo de n.º 023606/2017.

Após percorrer todas as tentativas de citação, o executado foi citado por meio de edital, deixando transcorrer
in albis
o prazo para apresentar defesa ou para adimplir o débito em juízo (certidão id. num. 34698607), razão pela qual o agravante, ora exequente, requereu a utilização do sistema Sisbajud para busca de ativos do devedor, bem como o bloqueio dos bens localizados por meio da “teimosinha”.

Nesses termos, a utilização do Sisbajud na forma postulada pelo agravante não se trata de quebra de sigilos bancário e fiscal, pois representa tão somente uma constrição de ativos financeiros em eventuais contas registradas em nome da recorrida, sem exibir informações detalhadas sobre extratos, eventuais contratos de abertura de conta-corrente ou de investimentos, contratos de câmbio, dentre outros notoriamente ínsito a dados pessoais e a atividades financeiras da parte.

Do mesmo modo, a “teimosinha” é apenas uma funcionalidade dentro do referido sistema que reitera as buscas de ativos financeiros de forma automática.

Nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse do exequente e o artigo 835, I do mesmo diploma estabelece como ordem preferencial o bloqueio de ativos financeiros, notadamente no caso dos autos, em que nem sequer houve manifestação da devedora após a citação.

Assim, diferentemente do que consta na decisão de primeira instância, mostra-se plenamente possível a realização das referidas diligências e, inclusive, é o recomendável, na forma da Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

O Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas é necessário para cumprir o princípio da satisfação do direito do credor, além de garantir o resultado útil da tramitação processual, com elementos fidedignos a respeito dos dados da executada, ora agravada. Sobre a questão:

[...]
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos
, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018. [...] (EDcl no REsp n. 1.820.766/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – OFÍCIO AO CONVÊNIO CNSEG – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO
. 1. O princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor.
[...] (TJES; 2750-56.2021.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima; julg. 31 mar. 2023)

Ademais, deve-se ponderar que a realização das diligências é consectário do que prevê o artigo 6º do Código de Processo Civil, consubstanciado no dever de cooperação entre os atores processuais para obtenção da decisão de mérito em tempo razoável.

Nesse contexto, vale salientar que em razão das atualizações do sistema avalizadas pelo CNJ, o Sisbajud conta com mecanismo de reiteração automática, conhecida como “teimosinha” que, por determinado período, efetua tentativa de constrição nas contas bancárias da parte executada, o que vem sendo amplamente adotado pelo Poder Judiciário, haja vista que, além de possibilitar a satisfação da dívida, coaduna-se com os princípios da economia e celeridade processuais. Eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMPO DETERMINADO. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. 1. O Conselho Nacional de Justiça, com a arquitetura de sistema mais moderno do SISBAJUD, permitiu "a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como teimosinha), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento."
2. A modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito.
3. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal. 4. Hipótese em que, como não houve fundamento em concreto para se entender pela impossibilidade da medida, findou abalada a base em que se sustentava o acórdão recorrido, já que o magistrado de primeiro grau limitou a reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 (trinta) dias, pelo que não inviabilizaria a atividade empresarial do devedor no longo prazo. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 2.034.208/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 31/1/2023.)

Nesses termos, a petição do id.
35989814
da agravante que originou a decisão agravada, requereu a diligência do Sisbajud nessa modalidade, sendo possível o seu deferimento, na forma do entendimento acima transcrito.

Diante disso, deve ser dado provimento ao recurso, a fim de admitir a localização de ativos em nome da parte executada.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e determinar a realização de investigação pelo sistema Sisbajud - este na modalidade “teimosinha”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 22/7/2024 a 26/7/2024.

Voto: Acompanhar a Relatora.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões